Tribunal: TJMT
Processo: 1004898-23.2018.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004898-23.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA - CNPJ: 76.492.701/0001-57 (APELANTE), JEFFERSON LINS VASCONCELOS DE ALMEIDA - CPF: 874.982.359-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ACORDO — MULTA — IMPOSIÇÃO — LEGALIDADE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Acordo realizado entre as partes no processo administrativo, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON). Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o fornecedor não faça com outros o que fez ao consumidor.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Britânia Eletrodomésticos S/A
contra a sentença (Id. 9299215), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
embargos à execução fiscal
.

Assegura que “
a multa e infração são totalmente descabidos uma vez que as reclamações administrativas formuladas à época já haviam precluído ante ao acordo firmado entre os consumidores e a Apelante
”.

Assevera que “
embora a Embargante tenha atendido o pleito do Consumidor, o PROCON instaurou processo
[...]
, proferindo decisão a qual determinou à aplicação de penalidade de multa por descumprimento das normas consumeristas
”.

Afiança que “
a aplicação de multa se deu sob o fundamento de violação ao CDC, entretanto, a preclusão administrativa havia operado, em razão do atendimento dos consumidores e a respectiva homologação dos acordos, o que foi devidamente informado no processo administrativo. Assim, no caso vertente, o acordo dava conta da satisfação integral do consumidor, conforme se pode verificar pelos documentos juntados, também do conhecimento do Procon
”.

Requer o provimento do recurso para que “
a sentença de 1o grau reformada em sua totalidade e ao final sejam julgados totalmente procedentes os pedidos para declarar nulidade do processo administrativo que originou a inscrição em dívida ativa e a penalidade imposta contra a Apelante
”.

Contrarrazões (Id. 9299233),
com pedido de majoração dos honorários advocatícios.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados por Britânia Eletrodomésticos S/A o que faço para rejeitar os embargos propostos contra a execução promovida pela Fazenda Pública Municipal, com fundamento no artigo 487, I, Código de Processo Civil.

Condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e nos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, considerando a natureza da demanda (simples) e que não exige instrução probatória, consoante artigo 85, § 2o e §4o, inciso III do Código de Processo Civil.

Independentemente do trânsito em julgado, traslade-se cópia desta decisão para os autos de execução no 1006188-10.2017.8.11.0003 e desapensem-se.

Após, arquive-se este feito, com as cautelas de estilo. [...] (Id. 9299215, fls. 5/6).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Na verdade, a existência efetiva de omissões, obscuridades ou contradições é que delimita o núcleo jurídico dos embargos declaratórios, objetivando, essencialmente, a complementação do julgamento, expungindo da prestação jurisdicional aquelas máculas.

Assim sendo, se a parte dissente dos fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide.

Com essas considerações, nego provimento aos embargos de declaração apresentados pela empresa Britânia Eletrodomésticos S/A.

Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 9299224, fls. 2).

Embargos à execução fiscal opostos por
Britânia Eletrodomésticos S/A
com a finalidade de anular
as certidões de dívida ativa n
os
919/2017 e 1044/2017 (Id. 9299192, fls. 6/8), decorrente de
decisões proferidas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) nos Processos Administrativos n
os
0115-001.641-3 e 0114-000.392-2, pela ausência de
prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor “
haja vista o acordo celebrado e o reconhecimento da Reclamação Fundamentada Atendida pelo Procon
”, razão pela qual
“
não houve a infração alegadamente descrita nas CDAs e nos processos administrativos
” e, “
caso assim não entenda
”
, requer a redução da multa aplicada (Id. 9299188, fls. 26).

Na inicial está:

[...] No caso vertente, por conta do processo administrativo 0115.001.641-3, de 24/04/2015, houve a inscrição em dívida ativa, n
os
919/2017 e 1044/2017, do debito em questão, em 2014, no importe de R$ 5.484,63 e R$ 12.79,45, o valor do título executivo.

[...]

Note o juízo a fundamentação legal constante da decisão que originou a CDA ora em discussão, oriunda dos processos administrativos 0115.001.641-3 / 2015 e 0114.000.392-2 / 2014, fazendo vistas grossas a decisão anterior que reconheceu o atendimento ao consumidor, determinando inclusive a reclamação como fundamentada atendida
.

[...]

Ocorre que, muito embora a Embargante tenha atendido o pleito do Consumidor, o PROCON instaurou processo administrativo, proferindo decisão a qual determinou à aplicação de penalidade de multa por descumprimento das normas consumeristas.

A verdade é que, ao firmar acordo com o Consumidor, solucionando a problemática e atingindo o objetivo principal da audiência conciliatória agendada
.

Nesse interim, o consumidor deu-se por satisfeito, inclusive pela formulação de acordo na ação ajuizada, conforme pode-se apurar pelas informações trazidas aos autos administrativos a época dos fatos.

[...]

Com relação ao processo administrativo no 0114.000.392-2 / 2014 da consumidora Maria Aparecida de Lima Siqueira, a preclusão também já havia ocorrido, pois houve sentença judicial (autos no 0011261-73.2014.811.0006) dando satisfação do direito da consumidora, pois teve o valor restituído e recebeu indenização por danos morais ainda.

[...]

O acordo realizado (devolução do valor) e noticiado ao PROCON, deveria ter posto fim a sanha arrecadatória do PROCON
. [...]. (Id. 9299188, fls. 3/10). [sem negrito no original]

Logo, a apelante se insurge quanto ao fato de o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) do Município de Rondonópolis ter aplicado multa administrativa mesmo após ter sido realizado acordo com os consumidores nos processos administrativos.

Todavia, o acordo entre a apelante e os consumidores, não obstam a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON). Está no artigo 18 do Decreto no 2.181, de 20 de março de 1997, que “
a inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas
”.

[...] Multa administrativa. Procon Municipal (Campinas). Descumprimento de cláusula de contrato de plano de saúde. Alegação de que entrara a autora, entidade hospitalar, em acordo judicial com a reclamante, vindo a atender ao quanto aquela pretendia. Irrelevância. Independência das esferas administrativa e jurisdicional. Ausência, ademais, de comprovação da razão pela qual a autora acabou por realizar o procedimento cirúrgico. Recurso improvido, mantida a improcedência da ação. [...]. (TJ/SP, Décima Primeira Câmara de Direito Público, apelação 0014335-37.2004.8.26.0114, relator Desembargador Aroldo Viotti, julgamento em 26 de novembro de 2012).

Está no voto condutor do acórdão:

[...] Não se pode equiparar as sanções de natureza civil a que estão sujeitos os fornecedores de produtos e serviços, por infração às normas de proteção ao consumidor, no seu aspecto individual, com aquelas de caráter administrativo, fundadas na defesa dos interesses difusos. As primeiras são aplicadas na esfera restrita da relação contratual, conferindo ao lesado, diretamente, a reparação dos prejuízos materiais e morais decorrentes da infração contratual. As outras, ao contrário, estão fundadas no exercício do poder de polícia do Poder Público, que, amparado em autorização normativa, tem efetiva legitimidade para impô-las (art. 56 da Lei 8.078/90). [...].

Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que a apelada não faça com outros o que fez ao consumidor. Entendimento contrário conduziria ao absurdo de que toda lesão ao consumidor não estaria sujeita a penalidade, desde que houvesse acordo com este. A autuação do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) tem claro conteúdo pedagógico.

No caso, a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no valor total de R$ 18.282,08: dezoito mil duzentos e oitenta e dois reais e oito centavos, atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Desse modo, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

[...] A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Referente ao pedido nas contrarrazões para majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
fixados em dez por cento (10%) do valor da execução (
R$ 18.282,08: dezoito mil duzentos e oitenta e dois reais e oito centavos
)
, entendo que é devida, pois preenchidos os requisitos, simultaneamente, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
se considerado o valor fixado na sentença e não impugnado na apelação
.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) negar provimento ao recurso; e

ii
) deferir o pedido de majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021